Tribunal: TJBA
Processo: 0300662-43.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300662-43.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
NIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR, DANIELA DE SOUSA SILVA SANTOS, ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Isabel dos Santos contra a sentença que reconheceu a existência de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V do CPC/2015, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

2. A Recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando a inexistência de fundamentação que ampare tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença recorrida estabeleceu corretamente o ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

5. Ao requerer o cumprimento definitivo da sentença sem informar que o cumprimento provisório já se encontrava em curso, a parte Exequente deu causa à litispendência entre os feitos, devendo recair sobre ela o ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: A parte que deu causa à litispendência deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1º; 520; 522. .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1223332, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0300662-43.2017.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
MARIA ISABEL DOS SANTOS
e Apelado
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator